Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-88.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002484-88.2024.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SCARLETHY SILVA NUNES - CPF: 049.656.511-70 (AGRAVANTE), EDMUNDO WASCHINGTON SANTOS DA SILVA - CPF: 049.666.591-08 (ADVOGADO), ADILSON ROMUALDO PEREIRA - CPF: 201.789.721-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM RITO COMUM.

NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO INOMINADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ER
RO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE
DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o
não conhecimento de recurso inominado apresentado em demanda processada sob o rito comum, ao fundamento de inadequação da via recursal, por tratar-se de hipótese de erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recebimento de recurso inominado, interposto contra sentença proferida no rito comum da justiça estadual, como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O recurso cabível contra sentença proferida por juízo da justiça comum estadual é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. A interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei nº 9.099/1995 e com pedido de remessa à Turma Recursal, configura erro grosseiro.

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica diante de erro grosseiro e ausência de dúvida objetiva plausível quanto ao recurso cabível, conforme jurisprudência consolidada.

6. A fundamentação da peça recursal na legislação própria dos Juizados Especiais evidencia opção consciente pela via inadequada, não passível de correção judicial.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A interposição de recurso inominado contra sentença proferida por juízo da justiça comum estadual configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princ
ípio da fungibilidade recursal.
2
. A inadequação manifesta da via recursal, especialmente quando expressamente fundamentada em legislação estranha ao rito aplicável, inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que preenchidos os r
equisitos do art. 1.010 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.009, 1.010, 1.021, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1036361-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025; TJMT, N.U
1052637-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SCARLETHY SILVA NUNES

em desfavor de decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos pel
a
agravante e manteve a decisão anterior, que não conheceu do
recurso inominado
,
em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 1.009 c/c art. 932, III, do
Código de
Processo Civil
(ID:
312075872
).

Em síntese, sustenta a
agravante que
a peça recursal, embora nomeada como “recurso inominado”, preencheu todos os requisitos formais e materiais do art. 1.010 do CPC, incluindo a identificação das partes, exposição fática e jurídica, pedido de reforma da sentença e demonstração do int
eresse recursal.

Aduz

que
é aplicável ao caso o
princípio da fungibilidade recursal, uma vez presentes o
s pressupostos jurisprudenciais, quais sejam:
dúvida objetiva sobre a via adequada, interposição tempestiva e ausê
ncia de má-fé ou erro grosseiro.

Defende que
o não conhecimento da insurgência, por mero rigor técnico-formal, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), além de afrontar o direito fundamental ao duplo grau de juri
s
dição.

Ao final, requer
o provimento do agravo interno, co
m a reforma da decisão recorrida, recebendo-se o recurso anteriormente interposto como apelação
, com fundamento n
o princípio da
fun
gibilidade recursal
.

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID: 324771360).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme dito, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto por
SCARLETHY SILVA NUNES
em desfavor de decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos pel
a
agravante e manteve a decisão anterior, que não conheceu do
recurso inominado interposto pela recorrente
,
em razão da inadequação da via eleita, com fundamento no art. 1.009 c/c art. 932, III, do
Código de
Processo Civil
(ID:
312075872
).

A seguir, apresenta-se excerto da decisão que não conheceu do recurso
inominado por inadequação da via eleita (ID:
301445361
)
e da decisão que rejeitou os embargos à declaração (ID:
304979877
).
Confira-se:

“(...)

Como visto, trata-se de recurso inominado interposto por
Scarlethy
Silva Nunes
contra sentença proferida pela 1ª Vara de Alto Araguaia, que integra a justiça comum estadual.

Pois bem. É cediço que o recurso cabível contra sentença prof
e
rida por juiz de direito na justiça comum é a apelação, nos te
r
mos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, e não o recu
r
so inominado, previsto na Lei dos Juizados Especiais, que po
s
sui rito e sistemática próprios, destinados exclusivamente aos processos que tramitam perante o Ju
i
zado Especial.

Nesse contexto, a interposição de “recurso inominado” fund
a
mentado na Lei 9.099/95 contra sentença proferida na justiça comum constitui erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade r
e
cursal.

A propósito: (...)

Embora o princípio da cooperação imponha a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, uma postura ativa e de
boa-fé, seus limites decorrem das funções pr
ó
prias de cada ator processual. No caso, ainda que a parte tivesse a intenção de i
n
terpor apelação, a escolha expressa da denominação “recurso inominado”, com fundamentação na Lei nº 9.099/95 e pedido de remessa à Turma Recursal — inexistente na estrutura da justiça comum —
revela erro técnico-processual que não pode ser suprido judicialmente, sobretudo considerando que a ad
e
quada identificação do recurso cabível é ônus exclusivo da parte e de seu advogado, profissional legalmente habilitado para tanto.

Admitir a correção judicial desse equívoco comprometeria a segurança jurídica e desconsideraria a clara distinção entre o sistema recursal da justiça comum e o dos juizados especiais. A
s
sim, considerar como mera irregularidade a confusão entre esses sistemas, especialmente quando a parte, acompanhada de adv
o
gado, fundamenta expressamente o recurso na legislação equ
i
vocada, representaria verdadeiro desprestígio à técnica proce
s
sual.

Forte nas razões acima delineadas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
deste r
e
curso, posto que manifestamente incabível.

(...) (ID: 301445361)

(...)
Pois bem. Sem delongas, não assiste razão a embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

No caso em apreço, inexiste qualquer dos vícios indicados no dispositivo legal.

No caso, a embargante não logra êxito em apontar omissão real e concreta, limitando-se a reiterar fundamentos e teses já suficientemente analisados e rechaçados na decisão embargada, o que revela nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via imprópria.

Com efeito, a decisão embargada examinou com precisão e clareza a razão pela qual não se conhece de recurso inominado interposto contra sentença proferida em rito comum, reafirmando que tal hipótese configura erro grosseiro, não
sendo admitida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Além disso, conforme ressaltado na decisão embargada, é entendimento consolidado nesta Corte quanto à inadmissibilidade de recurso inadequado por erro grosseiro, sobretudo quando manejado por advogado habilitado que expressamente fundamenta o recurso em legislação estranha ao rito aplicável.

Destaca-se, que a própria decisão embargada explicitou que o recurso foi intitulado e fundamentado como “recurso inominado” com base na Lei 9.099/95 e com pedido de remessa à Turma Recursal – órgão inexistente na estrutura da justiça comum.
Trata-se, portanto, de equívoco técnico-processual inequívoco, manifesto e insanável, que não comporta interpretação ampliativa com base em princípios,
sob pena
de desvirtuamento do sistema recursal e violação à segurança jurídica.

É importante registrar que, conforme pontuado na decisão atacada, não se identifica qualquer dúvida objetiva sobre o recurso cabível, tampouco há controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que autorize a mitigação da regra processual aplicável ao caso.
Nessas condições, a correção judicial da via inadequada escolhida pela parte extrapolaria os limites da cooperação processual, transformando o Poder Judiciário em substituto da parte em relação a encargos que lhe são próprios.

Quanto à alegação de que o recurso preencheria todos os requisitos do artigo 1.010 do CPC, tal ponto igualmente já foi enfrentado e rejeitado, tendo sido consignado que a escolha da via recursal correta não se resume ao cumprimento de requisitos formais, mas à aderência da peça recursal ao sistema processual adequado.

Dessa forma, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas apenas a insatisfação da embargante com a decisão proferida, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração.

Destaca-se que o recurso de embargos se destina ao esclarecimento ou aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem
o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além do mais, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

(...
)

Portanto, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
SCARLETHY SILVA NUNES.

(...)
(ID:
304979877
)

I
nconformad
a
,
a
agravante
pugna pela reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado,
a fim
de que seja
recebido como apelação e lhe seja dado seguimento
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo
da agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual se mantém irretocável.

Como relatado, trata-se de insurgência contra decisão monocrática deste Relator que, à luz do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos de declaração e manteve
incólume
a decisão originária, que
não conheceu do recurso inominado
interposto contra sentença
proferida no rito comum ordinário, em razão da evidente
inadequação da via recursal eleita
.

No caso, não se desconhece que o princípio da fungibilidade recursal constitui importante mecanismo de temperança técnica, voltado à mitigação de formalismos excessivos quando verificada
dúvida objetiva plausível
acerca do recurso cabível. Contudo, não se trata de um salvo-conduto irrestrito para convalidar a interposição de recurso manifestamente inadequado, sobretudo diante de
erro grosseiro
.

A agravante, devidamente representada por advogado legalmente habilitado,
interpôs “recurso inominado”
,
com
fundamentação expressa na Lei n. 9.099/95
,
dirigido a
Turma Recursal
,
órgão inexistente no âmbito da justiça comum estadual, contra sentença proferida por
j
uízo de vara cível comum.

No caso, a despeito do feito estar sendo processado perante a justiça comum estadual, a recorrente interpôs recurso cabível na esfera dos Juizados Especiais, realizando verdadeira confusão entre os ritos e
os meios de impugnação
recursal das referidas esferas.

Trata-se
, portanto, de nítida hipótese de
erro gros
seiro, e não de mero equívoco técnico,
o que
afasta por completo a aplicação d
o princípio da
fungibilidade
, conforme sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Destaque-se
que
para a aplicação do princípio mencionado, exige-se a incidência de
três requisitos:

(i)
dúvida objetiva plausível;
(
ii
)
ausência de má-fé ou erro grosseiro; e
(
iii
)
interposição tempestiva do recurso adequado.

Além da existência de erro grosseiro
,
também
não há que se falar em dúvida objetiva plausível, pois, conforme já asseverado na decisão
monocrática recorrida, não
há controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que
gere dúvida a respeito do recurso cabível ao caso
.

Ora, é
cediço que o recurso cabível
contra sentença proferida por J
uiz de
D
ireito na justiça comum é a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil,
que estabelece de forma clara e indene de dúvidas que
“da sentença cabe apelação”
.

Outrossim, q
uanto à alegação de que o recurso preencher
ia todos os requisitos do art.
1.010 do CPC, tal po
nto igualmente já foi enfrentado
, tendo sido consignado que a escolha da via recursal correta não se resume ao cumprimento de requisitos formais, mas à aderência da peça recursal ao sistema processual adequado.

Nessas condições, a correção judicial da via inadequada escolhida pela parte extrapolaria os limites da cooperação processual, transformando o Poder Judiciário em substituto da parte em relação a
os
encargos que lhe são próprios.

Admitir, em hipóteses como
a presente
, a transformação do “recurso inominado” em apelação significaria
desprestigiar a técnica processual
,
ofender a segurança jurídica

e permitir
indevida intervenção judicial na estratégia recursal da parte
, em violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Logo, não há
que se
falar em
afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do acesso à justiça,
tal como alega a agravante,
pois
o não conhecimento do recurso decorreu da inobservância de regra processual básica
pela própria parte.

A respeito do tema, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RITO COMUM. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
3
. A ação foi processada sob o rito ordinário comum, regido pelo CPC/2015, que prevê expressamente a apelação como o recurso adequado contra sentença (art. 1.009 do CPC). 4. O recurso interposto foi erroneamente nominado como recurso inominado, cabível exclusivamente nos Juizados Especiais, regidos pela Lei nº 9.099/1995. 5.
A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.
6.
Ausentes os requisitos cumulativos da fungibilidade (dúvida objetiva, boa-fé e tempestividade quanto ao recurso correto), impõe-se o não conhecimento do recurso.
(...) (N.U 1036361-07.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025
)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVERSÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Tese de julgamento:
“1.
É incabível recurso inominado em demandas processadas na Justiça Comum, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.
(...) (N.U 1052637-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Por fim, registre-se que
os fundamentos trazidos no presente agravo
interno não inovam em relação à
quilo que já foi exaustivamente analisado na decisão agravada e reiterado na decisão que rej
eitou os embargos de declaração, limitando-se o recorrente a reiterar as teses trazidas anteriormente e que já foram rejeitadas.

Sendo assim, considerando a evidente inadequação da via eleita, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível, não sendo hipótese de aplicação da fungibilidade recursal, entendo que deve ser mantida a decisão
monocrática que não conheceu do
recurso inominado interposto pela agravante.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
recurso de a
gravo
i
nterno e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025